Tribunal: TJDFT
Processo: 0722851-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. RETIFICAÇÃO DE CADASTRO. DIVERSAS TENTATIVAS. DESCASO DA EMPRESA FORNECEDORA. CANCELAMENTO DE PACOTE TURISTICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré à restituição do valor residual das passagens aéreas canceladas, correspondente a R$129,07, e ao pagamento do dano moral de R$3.000,00.
3. A recorrente pugna pela gratuidade de justiça e alega a inexistência de dano moral indenizável.

4. Contrarrazões apresentadas (ID52225778). A recorrida requer a confirmação da sentença.
5.Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto a situação da empresa justifica o benefício reclamado (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 98, do CPC).
6. Incontroverso o fato de que em 10/07/2022 a autora adquiriu passagens aéreas no endereço eletrônico da ré, pelo valor de R$645,37, para os dias 11/11/2022 e 16/11/2022 (ID 52225391). Em 01/09/2022 a autora solicitou à ré a alteração cadastral, para substituir o e-mail “dal••••@kkdespachante.com.br” pelo e-mail “dal****@gmail.com” e, embora as diversas solicitações, a alteração não foi feita e as passagens aéreas foram canceladas, uma vez que a autora não recebeu o formulário de preenchimento obrigatório, supostamente encaminhado ao e-mail inexistente, condição para a emissão dos bilhetes aéreos.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E configurado o defeito no serviço prestado, a ré responde pelos danos causados à consumidora.
8. No caso, o prejuízo suportado pela autora extrapolou o âmbito patrimonial, visto que a prova documental produzida comprovou as diversas tentativas feitas para a alteração cadastral, via e-mail e serviço de atendimento ao cliente (SAC), sem êxito.
9. O descaso da empresa fornecedora do serviço, que não atendeu às solicitações de alteração cadastral, resultou no cancelamento dos bilhetes aéreos e impediu que a autora/recorrida estivesse presente em evento familiar, frustrando sua legítima expectativa, a justificar a reparação por dano moral.
10. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
11. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
12. Sem custas e sem honorários, ante da ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).